Tribunal: STF
Processo: ARE 1249611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.